Tribunal: STF
Processo: Rcl 84531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Accurate Gerenciamento de Pessoas e Serviços Ltda., contra decisão do Juízo da 9a Vara do Trabalho de Campinas/SP no Processo 0011878-23.2023.5.15.0114, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] Foi ajuizada reclamação trabalhista em face de ACCURATE GERENCIAMENTO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA e demais litisconsortes, perante a 9ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e consectários, sob o fundamento de suposta fraude decorrente da denominada pejotização (doc. 1, p. 2). 



    Segundo informa:



    [...] foram apresentados documentos que demonstram que a partir de 03/09/2018, a reclamante (MARCLEA) deixou de manter vínculo empregatício com a Reclamada (ACCURATE) e passou a ser prestadora de serviços. 



    [...] Posteriormente, a reclamante passou à condição de Pessoa Jurídica, perdendo, por questões óbvias, sua pessoalidade, pois contratou diretamente pessoas físicas para laborar em sua empresa, prestando serviços para as reclamadas. Sob essa ótica, resta evidente que uma empresa prestava serviços para outra empresa (doc. 1, pp. 2-3).



    Prossegue argumentando que:



    Trata-se de ajuste contratual legítimo, fruto da autonomia da vontade das partes e amparado pelo ordenamento jurídico, que não pode ser confundido com fraude trabalhista. 



    Primeiramente, destaca-se que o contrato civil de prestação de serviços firmado observou todos os requisitos de validade exigidos pela legislação, estabelecendo relação de natureza civil e empresarial, distinta da relação de emprego prevista nos arts. 2º e 3º da CLT (doc. 1, p. 4).



    Justifica:



    [...] Diante dessa síntese fática, a RECLAMANTE (ACCURATE) vem ao E. STF buscar remédio à questão no sentido que seja caçada a decisão do Juízo reclamado e restabelecida a autoridade da decisão do ARE nº 1.532.603 (Tema 1389 da Repercussão Geral), pois, ao proferir a sentença, o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, extrapolou os limites de sua competência e afrontou a decisão proferida por esta Suprema Corte (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o julgamento procedente da Reclamação, para cassar a sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Campinas/SP e determinar a suspensão integral da ação trabalhista nº 0011878-23.2023.5.15.0114 até julgamento definitivo do Tema 1389 pelo STF (doc. 1, p. 9).  



    Intimada para emendar a petição inicial (doc. 9), a reclamante apresentou o pedido de suspensão e cópia da sentença (docs. 12 e 13).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu precedente vinculante desta Corte: a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O objeto da impugnação é a sentença do 1º Núcleo de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15 que se negou a suspender o feito. 



    Extraio da referida decisão os seguintes trechos a confirmar que o contrato de trabalho foi firmado por pessoa jurídica:



    [...] Em audiência ID. 592d720 a testemunha Daniel Augusto de Oliveira disse: “que trabalhou na reclamada de 2020 a 04-2023; que foi contratado pela Denise que era da 2ª reclamada; que foi contratado como PJ; que abriu a MEI para trabalhar lá; que era supervisor; que trabalhou com a reclamante exercendo ambos a mesma função; que ao que sabe, todo mundo trabalhava lá como PJ, então a reclamante também era PJ; que não sabe dizer se alguém lá trabalhava registrado [...].



    A testemunha Valquiria de Cassia Pinto Serapião Ribeiro disse: “que trabalhou na reclamada; [...] que todos foram dispensados do registro da CTPS e passaram a trabalhar lá como PJ; que teve uma reunião em que todos os supervisores foram convocados, e pediram para que pedissem demissão e abrissem PJ; que quando abriu a MEI continuou exercendo as mesmas funções e fiscalizações de antes com CTPS, não mudou nada [...].



    Vínculo empregatício. Horas extras. Dano moral.



     Constitui-se vínculo empregatício quando verificado, no caso concreto, a existência de uma relação que une empregado e empregador através dos seguintes elementos: prestação de trabalho por pessoa física, efetuada com pessoalidade, não eventualidade e subordinação, mediante contraprestação (onerosidade), nos termos dos artigos 2o e 3o da CLT, sendo que esses elementos da relação de emprego são dados do mundo fático, da realidade, que existem independentemente da forma pela qual se tenha revestido a relação mantida entre as partes.



    [...] é incontroverso que a reclamante prestou serviços para reclamada após sua dispensa sem justa causa em 31-08-2018, portanto, era da empregadora o ônus de comprovar a inexistência de vínculo empregatício entre as partes neste período, ônus do qual ela não se desincumbiu. 



    A testemunha Daniel disse que respondiam para a gerente Denise, que não tinham autonomia para decisões, tinham que sempre consultar a Denise e recebiam cobranças dela (subordinação), que o contrato era de exclusividade e não poderiam trabalhar para outras empresas, que sua PJ não tinha funcionário e trabalhavam pessoalmente (pessoa física, efetuada com pessoalidade), que recebiam através de nota fiscal (onerosidade), que trabalhavam de 2ª a 6ª feira, e às vezes aos finais de semana (não eventualidade) [...].



    Por outro lado, embora a reclamante tenha dito que laborou como supervisora e coordenadora, as testemunhas de forma unânime disseram que ela laborou como supervisora, assim, entendo que a reclamante laborou como supervisora por todo período, devendo ser considerado como seu salário os valores comprovadamente pagos de acordo com os comprovantes e notas fiscais anexados aos autos (ID. d88eaf2 e ss. e ID. d3a5df7 e ss.).  (doc. 7, pp. 6-10).



    Ressalto, ademais, que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ocorreu por meio de pessoas jurídicas (doc. 6, p. 3).



    Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem não cumpriu a ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Campinas/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator